Tribunal: TJDFT
Processo: 0010139-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS. FATOR DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I – As razões da apelação interposta pela autora impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – As provas constantes dos autos, notadamente a perícia judicial, demonstram que as rés forneceram concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a autora, o que evidencia a procedência do pedido de inexigibilidade do débito referente à relação contratual, tal como decidido pela r. sentença.

III – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial e a autora não comprovou os efetivos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte das rés.

IV – Os protestos das duplicatas mercantis somente foram definitivamente sustados por meio da r. sentença, que declarou a inexigibilidade do débito, o que exclui a ocorrência do alegado dano moral.

V – O recebimento de concreto com resistência inferior à exigida no contrato, embora frustre expectativa legítima da pessoa jurídica contratante, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende sua honra objetiva.

VI – Apelações desprovidas.